Tribunal: TJBA
Processo: 8048095-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048095-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAILTON MEIRA SCALDAFERRI

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (6)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, ABAETE DE PAULA MESQUITA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos simultaneamente por Banco Daycoval S.A., Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco CSF S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargafo para autorizar o depósito judicial de 30% dos vencimentos líquidos do devedor, até a homologação de plano de pagamento, com suspensão dos descontos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à extensão da suspensão dos descontos; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta revela abuso ou desproporcionalidade; (iii) determinar se a análise do superendividamento e do mínimo existencial foi adequada à legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir erro material ou sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria de mérito.

4. A decisão embargada restringiu expressamente a suspensão apenas aos descontos em folha de pagamento, não abrangendo cobranças realizadas por outros meios, inexistindo omissão ou obscuridade quanto ao alcance da medida.

5. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, visa assegurar o cumprimento da decisão judicial, em valor proporcional à obrigação imposta, não havendo desproporcionalidade que justifique sua modificação.

6. A decisão enfrentou adequadamente a situação de superendividamento sob a ótica da Lei nº 14.181/2021, considerando a necessidade de preservação do mínimo existencial do consumidor, em conformidade também com o Decreto nº 11.150/2022.

7. A insurgência dos embargantes revela mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração simultâneos no Agravo de Instrumento nº.
8048095-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e
BANCO CSF S.A.
e, como embargado,
ADAILTON MEIRA SCALDAFERRI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA